Tribunal: STJ
Processo: 5040923-54.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174850 - SC(2026/0046079-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO CORREA CANTARELLI
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO GRANEMANN DE SOUZA - SC023546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de agravo em recurso especial por
incidência da
em razão da ausência de impugnação específica dos óbices de
Súmula 182/STJ,
admissibilidade (Súmulas 7 e
) opostos ao recurso especial que visava à desclassificação
83/STJ
do crime de furto qualificado tentado para dano e, subsidiariamente, à readequação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e concreta dos fundamentos
utilizados na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e
de modo a afastar o óbice da
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que, tanto no agravo em recurso especial quanto no agravo regimental, a Defesa
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência
das Súmulas 7 e
limitando-se a alegações genéricas de inexistência de reexame de
83/STJ,
provas e de inaplicabilidade dos enunciados sumulares, em desatenção ao princípio da
dialeticidade recursal.
4. A adequada impugnação da incidência da
exige cotejo entre os fatos delineados
Súmula 7/STJ
no acórdão recorrido e as teses do recurso especial, demonstrando, de modo concreto, que a
análise pretendida não demanda reexame do conjunto fático-probatório, ônus que não foi
cumprido pela parte agravante.
5. Para afastar a incidência da
aplicada pela instância de origem sob o
Súmula 83/STJ,
fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbia ao agravante indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que veiculassem entendimento divergente, ou apontar distinções fáticas
relevantes em relação aos precedentes utilizados, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55900607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 52cd9657-4003-4594-ae6e-c4b9683730f4

6. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, mostra-se inafastável a incidência da Súmula 182/STJ,
a qual, em harmonia com o
do
e com o
parágrafo único, I, do
art. 932
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige a efetiva e concreta contestação dos
fundamentos da decisão agravada como pressuposto de admissibilidade do agravo.
7. Mantida a incidência da
revela-se inviável o exame do mérito das teses
Súmula 182/STJ,
veiculadas no recurso especial, inclusive quanto à desclassificação do crime e à readequação do
regime prisional, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar específica, efetiva e
concretamente todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência das
Súmulas 7 e
sob pena de aplicação da
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. Para afastar o óbice da
a parte agravante deve demonstrar, mediante cotejo
Súmula 7/STJ,
entre o acórdão recorrido e as teses recursais, que o exame pretendido não exige reexame do
conjunto fático-probatório.
3. Para desconstituir a incidência da
é indispensável a indicação de precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes com entendimento divergente ou a demonstração de
distinções fáticas relevantes em relação aos precedentes utilizados na decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CP, arts. 155, § 4o, I; 163;
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ;
18, I; 33, § 2o, “a”, “b” e “c”; 59; 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Terceira Turma, j. 18.10.2016,
AREsp 709.926/RS,
DJe 28.10.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 52cd9657-4003-4594-ae6e-c4b9683730f4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174850 - SC(2026/0046079-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABRICIO CORREA CANTARELLI
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO GRANEMANN DE SOUZA - SC023546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que, com fundamento no
-E, V,
o
parágrafo único, I, do Regimento
art. 21
c/c art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de agravo em recurso especial por
incidência da
em razão da ausência de impugnação específica dos óbices de
Súmula 182/STJ,
admissibilidade (Súmulas 7 e
) opostos ao recurso especial que visava à desclassificação
83/STJ
do crime de furto qualificado tentado para dano e, subsidiariamente, à readequação do regime
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica, efetiva e concreta dos fundamentos
utilizados na decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, notadamente quanto à
incidência das Súmulas 7 e
de modo a afastar o óbice da
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se que, tanto no agravo em recurso especial quanto no agravo regimental, a Defesa
não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência
das Súmulas 7 e
limitando-se a alegações genéricas de inexistência de reexame de
83/STJ,
provas e de inaplicabilidade dos enunciados sumulares, em desatenção ao princípio da
dialeticidade recursal.
4. A adequada impugnação da incidência da
exige cotejo entre os fatos delineados
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA55900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 64e5baa6-e9c2-4fcf-92f2-e427826ce135

no acórdão recorrido e as teses do recurso especial, demonstrando, de modo concreto, que a
análise pretendida não demanda reexame do conjunto fático-probatório, ônus que não foi
cumprido pela parte agravante.
5. Para afastar a incidência da
aplicada pela instância de origem sob o
Súmula 83/STJ,
fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbia ao agravante indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes que veiculassem entendimento divergente, ou apontar distinções fáticas
relevantes em relação aos precedentes utilizados, o que não ocorreu.
6. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, mostra-se inafastável a incidência da Súmula 182/STJ,
a qual, em harmonia com o
do
e com o
parágrafo único, I, do
art. 932
CPC/2015
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, exige a efetiva e concreta contestação dos
fundamentos da decisão agravada como pressuposto de admissibilidade do agravo.
7. Mantida a incidência da
revela-se inviável o exame do mérito das teses
Súmula 182/STJ,
veiculadas no recurso especial, inclusive quanto à desclassificação do crime e à readequação do
regime prisional, impondo-se o não conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial e o agravo regimental devem impugnar específica, efetiva e
concretamente todos os fundamentos da decisão agravada, inclusive quanto à incidência das
Súmulas 7 e
sob pena de aplicação da
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. Para afastar o óbice da
a parte agravante deve demonstrar, mediante cotejo
Súmula 7/STJ,
entre o acórdão recorrido e as teses recursais, que o exame pretendido não exige reexame do
conjunto fático-probatório.
3. Para desconstituir a incidência da
é indispensável a indicação de precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes com entendimento divergente ou a demonstração de
distinções fáticas relevantes em relação aos precedentes utilizados na decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CP, arts. 155, § 4o, I; 163;
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ;
18, I; 33, § 2o, “a”, “b” e “c”; 59; 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
Terceira Turma, j. 18.10.2016,
AREsp 709.926/RS,
DJe 28.10.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRICIO CORREA
(e-STJ, fls. 203-208) contra decisão proferida pelo Ministro Presidente Herman
CANTARELLI
Documento eletrônico VDA55900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 64e5baa6-e9c2-4fcf-92f2-e427826ce135

Benjamin, que, fundamentada no
-E, V,
o
parágrafo único, inciso I, ambos do
art. 21
c/c art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial, por incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ, fls. 197-198).
A parte agravante sustenta que a decisão de não conhecimento violou o direito de
defesa ao não permitir a análise do recurso especial, argumentando que as razões recursais
enfrentaram especificamente todos os fundamentos de inadmissibilidade e que não há incidência
das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ.
O recurso especial inadmitido busca a desclassificação do crime de furto qualificado
tentado para o crime de dano, com fundamento na alegada ausência de dolo específico (animus
) para caracterizar o crime de subtração.
furandi
Alternativamente, pleiteia a readequação do regime prisional para menos gravoso,
argumentando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da
pena, bem como incidência de
pela utilização de antecedentes e reincidência para
bis in idem
fundamentar a fixação do regime fechado.
Em suma, aponta violação aos artigos 155, §4o, inciso I, 163, 18, inciso I, 33, §2o,
alíneas "a", "b" e "c", 59 e 61, inciso I, todos do Código Penal.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do agravo (e-STJ,
fls. 223).
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte Superior não conheceu
do agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso especial, pois o agravante
deixou de impugnar especificamente os seguintes óbices: incidência da
e
Súmula 7/STJ
aplicação da Súmula 83/STJ.
Todavia, no presente agravo regimental, a Defesa, mais uma vez, nada dispôs acerca
dos referidos fundamentos, os quais restaram incólumes. Verifica-se, portanto, que a
impugnação realizada não atende ao rigor exigido pelo princípio da dialeticidade recursal,
incidindo, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Como é cediço, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme:

Documento eletrônico VDA55900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 64e5baa6-e9c2-4fcf-92f2-e427826ce135

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no
apelo nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de
provas, sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)
Nota-se que a Defesa somente mencionou que não pretendia o reexame dos
elementos probatórios, sem realizar o devido confronto entre o acórdão e as teses recursais.
Não houve, portanto, a observância da dialeticidade recursal, carecendo o agravo
regimental do pressuposto de admissibilidade consistente na impugnação efetiva e concreta dos
fundamentos utilizados para não conhecer do agravo em recurso especial.
De igual modo, a parte agravante não logrou impugnar validamente a Súmula 83/STJ,
aplicada pela Corte de origem ao assinalar que o acórdão recorrido estaria em consonância com
o entendimento desta Corte Superior.
Para desconstituir tal óbice, caberia ao agravante demonstrar a existência de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que apresentassem tese jurídica divergente
daquela esposada no aresto impugnado ou, ainda, apontar particularidades fáticas que
distinguissem o caso concreto dos precedentes invocados pelo Tribunal de origem, o que, de
fato, não ocorreu.
Conforme orientação desta Corte, "quando o inconformismo excepcional não é
admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Documento eletrônico VDA55900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 64e5baa6-e9c2-4fcf-92f2-e427826ce135

Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 709.926/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
18/10/2016,
28/10/2016)
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Por fim, acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a
30/11/2018)
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55900858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:40
Código de Controle do Documento: 64e5baa6-e9c2-4fcf-92f2-e427826ce135

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0046079-1
AREsp 3.174.850 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50404471620228240038 50409235420228240038
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO CORREA CANTARELLI
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO GRANEMANN DE SOUZA - SC023546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO CORREA CANTARELLI
ADVOGADO
: FLÁVIO EDUARDO GRANEMANN DE SOUZA - SC023546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411550:1494311065@
2026/0046079-1 - AREsp 3174850 Petição : 2026/0023673-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:53
Código de Controle do Documento: B4A6149C-3C93-4D19-A411-382F4A90AD43